Tribunal: TJES
Processo: 5002783-96.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002783-96.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA KARINA MIDDELDORF BAHIENSE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002783-96.2022.8.08.0069.

RECTE.:
ANDREIA KARINA MIDDELDORF BAHIENSE

RECDO.: BANCO DO BRASIL S.A

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZO SENTENCIANTE: Dr. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTRATAÇÃO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de ressarcimento c/c danos morais movida por
ANDREIA KARINA MIDDELDORF BAHIENSE

em face de
BANCO DO BRASIL S/A
. Narra a autora, em síntese, que realizou contrato de empréstimo nº
946419406
junto à ré em 21/06/2013 com previsão de término em 30/06/2022. Aduz que em razão de enfermidade ficou impossibilidade de adimplir com a obrigação. No entanto, sustenta que em 29/09/2022, se dirigiu à instituição financeira para retirar seus proventos e constatou que sua conta encontrava-se zerada. Por tais motivos, requer em sede de liminar, a suspensão imediata dos descontos em débito automático na conta da requerente, a devolução, em dobro, de valores descontados, a declaração de quitação do empréstimo firmado entre as partes e a indenização por danos morais.

Decisão (ID. 5647208), determinando liminarmente à requerida que estorne imediatamente os proventos recebidos bloqueados na conta salário da requerente mantida por ela, bem como se abstenha de realizar novos bloqueios, sob pena de incorrer em multa.

Em sede de Contestação (ID. 5647233), a requerida alega que a autora firmou contrato de empréstimo na modalidade débito automático em conta . Sustenta que a cobrança somente será feita sobre valores depositados em conta vinculada ao empréstimo, conforme previsão contratual.

Termo de audiência (ID. 5647447), sem êxito na conciliação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5647450) dispôs que:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Revogo a tutela provisória outrora deferida.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 5647452), pugnando pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões recursais (ID 5647455), pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Oportunamente, defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, observo que, em que pese a irresignação do recorrente, a r. sentença não merece reparos.

Entendo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC. Todavia, a parte autora não trouxe aos autos documentos idôneos capazes de embasar suas pretensões, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Ademais, verifico que o documento de ID. 5647436, pág. 2, assinado pela autora, contém autorização expressa de desconto na modalidade de débito automático em conta bancária, o que, de certa forma, abala a probabilidade do direito alegado.

Vislumbro que não há erros ou sequer divergências na confecção dos documentos colacionados à contestação, mesmo porque todos os dados utilizados para preenchimento do referido documento e as assinaturas da recorrente estão em conformidade com a sua qualificação, e a autora não negou a contratação junto ao ora recorrido.

Assim, não há que se falar que a recorrente não pactuou o referido negócio jurídico, ou mesmo que não tinha conhecimento da modalidade avençada e das taxas praticadas pela instituição financeira.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, existindo termo demonstrando a forma de contratação e a modalidade de pagamento, não vislumbro qualquer ilegalidade do banco requerido, como busca fazer crer a parte requerente.

De mais a mais, em que pese a irresignação do recorrente, esta mesmo confessa sua inadimplência perante à instituição financeira, e diante da autorização expressa em termo contratual, a instituição apenas exerceu o seu regular de direito de descontar o débito.

Diante do exposto, não vislumbro nos autos qualquer prova capaz de ensejar condenação em danos morais. Assim, ante a não comprovação da ilicitude da conduta do recorrido, concluo que nenhum dano de ordem material ou moral sofreu a parte recorrente.

Inexistindo ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)